Tribunal: STF
Processo: RE 632265
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omissão na formalização do acórdão resultante de agravo regimental, impõe-se a acolhida dos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – EFICÁCIA MODIFICATIVA. Se o enfrentamento da omissão gerar óptica diversa da assentada no dispositivo da decisão, cabe implementá-la, dando-se, no caso concreto, sequência ao recurso extraordinário.



    AGRAVO REGIMENTAL – MULTA – AFASTAMENTO. Uma vez fulminado o acórdão decorrente da apreciação do agravo regimental, oportunidade na qual imposta multa, incumbe afastá-la, viabilizando-se o levantamento do valor respectivo.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTO – FORMA DE CÁLCULO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA – AUDIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. Envolvido, no recurso extraordinário, o princípio da legalidade tributária, no que, mediante decreto, veio a ser disciplinada forma de recolhimento de tributo diferente da prevista em lei complementar – artigo 26 da Lei Complementar nº 87/96 –, cumpre aparelhar o processo para o crivo respectivo.